Tribunal: STF
Processo: Rcl 86356
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Luan Castro Sinimbú em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0000813-03.2021.5.08.0015), que teria violado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “Trata-se nesta acerca de Reclamação Trabalhista ajuizada por Luan Castro Sinimbú em face de BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (proc. 0000813-03.2021.5.08.0015), em que o autor, bancário, objetivou a condenação do reclamado ao pagamento de horas extras em razão do cumprimento de jornada diária superior a 8 horas diárias, portanto, superior à jornada de bancário de 6 horas diárias de que trata o art. 224 da CLT.



    O banco reclamado a este respeito defendeu que o autor se enquadrava na hipótese do § 2º do art. 224 da CLT e que deveria ser aplicada a cláusula 11ª de CCT que trata da compensação de horas extras com adicional de gratificação, conforme abaixo transcrita:



    [...]



    Por sua vez, a sentença afastou o enquadramento do reclamante na exceção do §2º do art. 224 da CLT e determinou a aplicação do disposto na supracitada cláusula normativa coletiva.



    Pois bem, a respeito dessa cláusula, é evidente que fere o direito a remuneração pelo serviço extraordinário, previsto no art. 7º, XVI, da CF/88, direito social indisponível e cuja redução ou supressão consiste em objeto ilícito de negociação coletiva, nos termos do art. 611-B da CLT. In verbis:



    [...]



    Vale ressaltar que, segundo entendimento desse E. STF no que se refere ao Tema 1.046, a máxima do “negociado prevalecer sobre o legislado” é constitucional, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis, previstos constitucionalmente, como é o caso da remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por cento à do normal, conforme art. 7º, inciso XVI, da Constituição Federal.



    Cumpre referir ainda que a cláusula importa em afronta ao direito adquirido, haja vista que o Parágrafo Primeiro da Cláusula 11ª dispõe que a dedução/compensação “somente seria aplicável às ações ajuizadas a partir de 01 de dezembro de 2018”. Observa-se que o marco tem por base o ajuizamento das ações e não a incorporação da vantagem ao patrimônio jurídico dos trabalhadores.



    [...]



    Como já demonstrado, o v. Acórdão proferido pela 4ª Turma do e. TRT-8 e as decisões subsequentes proferidas no âmbito do TST, contrariam a autoridade da decisão exarada pela Suprema Corte, de caráter vinculante, firmada no ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), conforme será abordado adiante.”



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a Reclamação para o fim de cassar, definitivamente, as decisões exorbitante de seu julgado, no que diz respeito à aplicação de cláusula de norma coletiva com conteúdo inconstitucional, consoante fundamentos expostos alhures, nos termos do artigo 992 do CPC, determinando-se a adequação da decisão impugnada à tese vinculante fixada no julgamento do ARE 1121633 (Tema 1046 da Repercussão Geral), de modo a afastar a aplicação da cláusula de norma coletiva que trata da supressão ou redução ao pagamento por compensação de horas extras relativamente à 7ª e 8ª horas trabalhadas de bancário enquadrado em jornada de 6 horas com gratificação de função, em respeito ao direito indisponível previsto no art. 7º, XVI da CF/88, bem como aos parâmetros mínimos estabelecidos no art. 611-B, X, da CLT.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o benefício da assistência judiciária gratuita postulado, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG, ARE 1.121.633, Rel. Min. GILMAR MENDES: “São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”.



    Sem razão o reclamante. 



    Na origem, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região deu parcial provimento ao recurso ordinária interposto pelo ora Reclamante para, nos termos da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 e 2020/2022, cláusula 11, parágrafo primeiro, determinar que o valor das horas extras decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora seja compensado do valor da gratificação de função paga ao trabalhador. 



    Destaco os fundamentos do acórdão, no ponto de interesse: 



    “O reclamante pugna pela reforma da sentença, alegando, em resumo, que, enquadrado na regra geral do caput do artigo 224 do Consolidação das Leis do Trabalho, é devido o pagamento de horas extras decorrentes da 7ª e 8ª hora trabalhada (ID. 5b5bfa1 - Pág. 20-39).



    Por fim, requer a inaplicabilidade da cláusula 11ª da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 e 2020/2022, sob o argumento de que seria contrário ao disposto em acordo coletivo.



    A sentença recorrida, na seção dispositiva, decidiu (ID. 9c8f556 - Pág. 21):



    "DECLARAR: V. QUE O RECLAMANTE SE VINCULA À REGRA GERAL DO CAPUT DO ART. 224 DA CLT, DEVENDO POSSUIR JORNADA REGULAR DE 6 HORAS/DIA E 30 HORAS/SEMANA."



    Nesse sentido, foi reconhecido, pelo Juízo do primeiro grau, o enquadramento do reclamante à regra geral do caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho e isto é o quanto basta para a procedência do pedido de horas extras



    [...]



    Ademais, quanto à aplicação da cláusula 11, parágrafo primeiro, da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 e 2020/2022 (ID. 1856c92 e ID. 6fd9e45), esclareço que esta matéria já foi recentemente julgada por esta Relatora no processo n° 0000390-77.2020.5.08.0015 nos seguintes termos:



    "2.3.3.2 DA INAPLICABILIDADE DA CÁUSULA 11ª DA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO



    Em síntese, o reclamante requer a reforma da sentença para que não seja aplicada a cláusula 11ª da Convenção Coletiva da categoria (ID. eea0a80).



    Em que pese a Súmula nº 109 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho orientar que "O bancário não enquadrado no § 2º do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho que receba gratificação de função não pode ter o salário relativo a horas extraordinárias compensado com o valor daquela vantagem", no caso, a cláusula 11, § 1º, da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2020 (ID. c1a738f - Pág. 11) autoriza a dedução da gratificação de função com as horas extras relativas às 7ª e 8ª horas trabalhadas, quando houver desconsideração do cargo de confiança pela Justiça do Trabalho, nos processos ajuizados após 01/12/2018.



    Nesse sentido, como dito na seção 2.3.2.3 DAS HORAS EXTRAS. DA 7ª E 8ª HORA EXTRA. DO INTERVALO INTRAJORNADA. DA ATIVIDADE EXTERNA. DO CARGO DE CONFIANÇA, o reclamante não se enquadra na exceção prevista no § 2º do art. 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, motivo pelo qual presume-se como correta a aplicabilidade da referida cláusula.



    Assim, considerando que a presente ação foi ajuizada após 01/12/2018, como prescreve o § 1º da referida cláusula convencional, deve ser feita a dedução/compensação, no exato período de vigência da referida norma coletiva, ou seja, de 01/09/2018 a 31/08/2020, em observância à autonomia negocial coletiva (CF, art. 7º, XXVI).



    Por tais fundamentos, nego provimento"



    Desse modo, mantenho o mesmo entendimento quanto a aplicação da referida cláusula em respeito à autonomia negocial coletiva, razão pela qual o valor relativo às horas extras decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora deve ser compensado do valor da gratificação de função pagas ao reclamante.



    Ressalto, neste ponto, que a cláusula da gratificação de função prevista no acordo coletivo de trabalho (ID. 4ce6a25) não exclui a previsão da convenção coletiva, inexistindo qualquer incompatibilidade que possa justificar a aplicação do artigo 620 da Consolidação das Leis do Trabalho.



    Em resumo, reconhecida, em sentença, o enquadramento do reclamante à regra geral do caput do artigo 224 da Consolidação das Leis do Trabalho, deve o reclamado ser condenado ao pagamento de horas extras decorrentes do labor na 7ª e 8ª hora, sendo feita, sobre este montante, a devida compensação prevista na cláusula 11 da convenção coletiva de trabalho 2018/2020 e 2020/2022.” (eDoc. 13)



    Posteriormente, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora reclamante, em acórdão que restou assim ementado: 



    “A G R AV O. R E C U R S O E X T R A O R DIN Á RIO D E N E G A D O. COMPENSAÇÃO – GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO COM A 7ª E 8ª HORAS – NORMA COLETIVA – DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 1046. APLICAÇÃO DO TEMA 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese de repercussão geral no Tema 1046: "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis", entendimento consubstanciado no processo ARE 1121633, de relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, transitado em julgado em 09/05/2023. Verifica-se, portanto, que o STF reconheceu a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis. No presente caso, o acórdão impugnado declarou válida a cláusula coletiva que autoriza a compensação das horas extras com a gratificação de função. A decisão recorrida esclareceu que, “no caso dos autos, a compensação de eventuais horas extras deferidas em decorrência do afastamento judicial do enquadramento do bancário na hipótese do art. 224, § 2º, da CLT com a gratificação de função paga ao trabalhador foi fixada mediante convenção coletiva”. Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral. Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (eDoc. 16)



    Como se vê, a autoridade reclamada, ao determinar a compensação das horas extras com o valor da gratificação de função recebida pelo trabalhador, nos termos expressos de cláusula pactuada em convenção coletiva de trabalho, vigente e aplicável para todos os efeitos, prestigiou a autonomia negocial coletiva, em estrita harmonia com a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 1.046-RG. 



    Nessas circunstâncias, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013). Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente